Tribunal: STF
Processo: RE 78915
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
FGTS - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PELO INPS.
PELO ART. 20, DA LEI 5.107, DE 13.9.66, COMPETE AO INPS COBRAR EM
JUÍZO EM NOME DO BNH OS DEBITOS RELATIVOS AO FGTS. ESSA COMPETÊNCIA
ABRANGE A DE HABILITAR-SE NA FALÊNCIA DA EMPRESA PELO CRÉDITO DO
FGTS, DE QUE E GESTOR O BNH.